Tribunal: TJMT
Processo: 1001607-24.2019.8.11.0021
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001607-24.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVIDO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO DA SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO DA CARGA ELÉTRICA, QUE RESULTOU NA QUEIMA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURADO – SENTENÇA QUE ACOLHEU OS LAUDOS UNILATERAIS, E JULGOU A AÇÃO PROCEDENTE – INSURGÊNCIA RECURSAL ADUZINDO QUE O LAUDO TÉCNICO É GENÉRICO, INCAPAZ DE TRAZER VEROSSIMILHANÇA EM RELAÇÃO AO NEXO CAUSAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada. (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).

II – O laudo juntado pela apelada/seguradora não é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade, porque é genérico e unilateral. Afirma apenas que o dano decorreu de oscilação da rede elétrica "conforme informou o consumidor". Ora, o laudo se resume a mero orçamento, não tendo analisado a real causa do dano, tendo apenas descrito o sustentado os fatos narrados pelo consumidor. Serviu de base apenas para a seguradora indenizar o seu segurado, mas não prova o nexo necessário da causa da queima dos equipamentos.

III - Ademais, chama à atenção a existência da troca de disjuntores e da fiação do imóvel, que provavelmente, não são decorrentes de oscilações de energia da rede externa de energia.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ENERGISA S/A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Água Boa -MT, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento, nº 1001607-24.2019.8.11.0021, ajuizada na origem por CAIXA SEGURADORA S/A, em desfavor de empresa elétrica ora apelante.

Na origem, CAIXA SEGURADORA S/A relatou ter firmado contrato de seguro empresarial com Bruna T P Frota ME, representado pela apólice n.º 1201800885654;

Que se obrigou, mediante recebimento do prêmio, a garantir os riscos que este estivesse exposto durante o período de vigência da apólice.

Acrescentou que o fornecimento de energia elétrica na localidade é de responsabilidade da empresa elétrica requerida e que no dia 05/04/2019, houver sobrecarga elétrica danificando vários equipamentos.

Asseverou ter procedido à regulação do sinistro, tendo sido constatado que, em virtude da oscilação na corrente elétrica fornecida pela ré, houve queima dos equipamentos, tornando-os impróprios para uso, razão pela qual, procedeu com a indenização do sinistro.

Enfatizou que o sinistro decorreu direta e imediatamente da falha no desempenhar da atividade empresarial da ré.

Requereu, diante desses fatos, a condenação da requerida ao pagamento da importância de R$ 5.966,76 (cinco mil novecentos e sessenta e seis reais e setenta e seis centavos).

Citada, a empresa elétrica requerida apresentou contestação, na qual refutou os fatos e os pedidos da empresa seguradora autora.

Após analise dos autos, o Juiz de piso, o Juiz de piso acolheu os laudos técnicos, e julgou a ação improcedente por ausência de nexo causal.

'1 – Ante o exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTE a pretensão a fim de:

a) condenar a empresa requerida ao montante de R$ 5.966,76 (cinco mil, novecentos e sessenta e seis reais e setenta e seis centavos), corrigido monetariamente pelo IPCA-E/IBGE desde a data do efetivo pagamento da indenização à segurada, acrescido de juros moratórios, simples, à razão de 1% a.m, contados da data da citação, nos termos do art. 406 do CC/2002.

Com fundamento no princípio da causalidade, este Juízo CONDENA a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no importe equivalente a 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

Por fim, este Juízo JULGA EXTINTO o processo com a resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.'

Insatisfeita com a sentença, a empresa ENERGISA S/A, apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo que; (i) a parte Apelada não comprovou o efetivo dano e o nexo de causalidade; (ii) que a avaria a equipamentos eletroeletrônicos pode decorrer de incontáveis fatores totalmente alheios à distribuidora de energia elétrica; (iii) que documentos unilaterais não constituem prova suficiente; (iv) que o laudo não descreve qual a causa é a origem da descarga elétrica, ou qual a metodologia técnica utilizada; (v) por tais razões, requereu o acolhimento do presente recurso, reformando a sentença de piso, para declarar a improcedência dos pedidos da inicial; (vi) por fim, faz prequestionamento.

Contrarrazões apresentada, purgando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por ENERGISA S/A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Água Boa -MT, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento, nº 1001607-24.2019.8.11.0021, ajuizada na origem por CAIXA SEGURADORA S/A, em desfavor de empresa elétrica ora apelante.

Depreende-se da narrativa inicial que a seguradora autora celebrou apólice de seguro empresarial, obrigando-se a garantir os riscos por danos elétricos no imóvel do seu cliente.

Relata que a unidade consumidora foi afetada por distúrbios/sobrecargas de energia elétrica, causando danos a equipamentos eletroeletrônicos lá instalados.

Após a vistoria por empresas especializadas para regulação do sinistro, foram elaborados laudos técnicos, que ratificaram a ocorrência dos danos, ensejando o pagamento da indenização securitária no importe de R$ 5.966,76 (cinco mil novecentos e sessenta e seis reais e setenta e seis centavos).

Assim, invocando a sub-rogação legal e a responsabilidade objetiva da ré prevista no CDC, ajuizou a presente ação, visando ao ressarcimento do valor pago.

A sentença de piso acolheu o laudo técnico apresentado pela seguradora apelada, julgando a ação procedente.

Entretanto, em que pese o entendimento do Juiz de piso, esclareço que o laudo juntado pela apelada/seguradora não é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade, isto porque é genérico e unilateral, afirmando tão somente o fato narrado pelo consumido, ou seja, que o dano decorreu de oscilação da rede elétrica em decorrência de chuva e queda de raios nas proximidades.

Analisando o documento inserido no id. 178771721 - Pág. 1, PDF fl. 84, verifico tratar-se de um laudo emitido pela empresa DMZ informática, com a seguinte conclusão: “Placa mãe, memoria e processador do computador queimados, não tendo conserto, placa logica e cabeça de impressora queimadas, não tendo conserto. A causa foi as constantes quedas de energia que vem ocorrendo no ambiente”.

Ato seguinte informou o valor necessário para o reparo dos equipamentos:

Pedido/orçamento

MICROCOMPUTADOR NTC DUAL CORE...........R$ 1.050,00

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET.....R$ 350,00

MÃO DE OBRA.....................................................R$ 1.500,00

Da mesma forma, o orçamento emitido pela empresa AS SERVICE, id. 178771719 - Pág. 3, PDF fl.81, informa que “os equipamentos central telefônica e DVR, queimaram devida a altas alterações de energia, a avaria no equipamento foi muita, inviabilizando o reparo, assim foi feita a substituição dos mesmos”.

Sem trazer nenhum registro fotográfico, ou mencionar quais peças seriam substituídas, apresentou um orçamento com os seguintes valores:

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

DVR INTELBRAS 1016......................................R$ 1.248,24

CENTRAL TELEFONICA IMPACTA 16.............R$ 1.290,52

Por fim, o laudo técnico da empresa MEGA TRAN REBOBINAGEM, id. 178771722 - Pág. 1, PDF fl. 85, informa que: “Por motivos de oscilação de energia, o serviço acima tiveram que ser feitos”.

Na descriminação, consta a execução dos seguintes serviços:

Rebobinagem motor SCU..............................R$ 1.298,00

Rebobinagem motor 3CU................................R$ 860,00

Troca de disjuntor Trifásico.............................R$ 350,00

Troca de cabeamento da rede do prédio....R$ 420,00

Ora, os laudos se resumem a mero orçamentos, não tendo analisado a real causa do dano, tendo apenas descrito o sustentado pelo consumidor. Serviu de base apenas para a seguradora indenizar o seu segurado, mas não prova o nexo necessário da causa do dano.

Os artigos 205 e 206 da Resolução 414/2010 da ANEEL, estipulam que:

'Art. 205. No processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST.

Art. 206. A distribuidora pode fazer verificação in loco do equipamento danificado, solicitar que o consumidor o encaminhe para oficina por ela autorizada, ou retirar o equipamento para análise.'

Ademais, chama à atenção a existência da troca de disjuntores e da fiação do imóvel, que provavelmente, NÃO SÃO DECORRENTES DE OSCILAÇÕES DE ENERGIA DA REDE EXTERNA DE ENERGIA.

Assim, nos termos do art. 373, I e II, competia à parte autora/apelada demonstrar o seu direito.

Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada”. (Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).

Ainda,

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE MENSALIDADE DE ENSINO SUPERIOR – PROVA MÍNIMA DO PAGAMENTO (ART. 373, I, DO CPC)– INEXISTÊNCIA – DÍVIDA COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO (ART. 373, II, DO CPC)– ATO ILÍCITO INEXISTENTE – LEGÍTIMA INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A inversão do ônus da prova não possui o condão de eximir a parte autora do ônus de constituir prova mínima das alegações vertidas na inicial. Não se revestindo de verossimilhança as alegações da parte autora e, de contraponto, havendo prova da existência da dívida, inexiste ato ilícito passível de gerar indenização, o que impõe na reforma da sentença para julgar improcedente a ação”. (Ap 9208/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018).

Dessa forma, não basta à seguradora alegar que houve falha na prestação dos serviços, e que a responsabilidade pelos danos é exclusiva da empresa elétrica apelada. Isso porque, para ensejar o dever de reparação, faz-se imprescindível a prova do nexo de causalidade.

Assim, não tendo a parte seguradora apelada se desincumbido do ônus de demonstrar o nexo causal entre os apontados danos e a conduta imputada à empresa elétrica apelante, nos termos do art. 373, I, CPC, entendo que a sentença deve ser reformada integralmente, para reconhecer a inexistência de prova do nexo de causalidade, revogando o ressarcimento do sinistro do contrato de seguro n.º 002092131.

Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao presente recurso, reformando a sentença de piso, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte autora/apelada ao pagamento de honorários de sucumbência em 15% sobre o valor da causa

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Só o laudo que é genérico, não há perícia?

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Não tem perícia, por isso que neste caso reformo a sentença do juiz.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Tenho voto divergente, pois entendo que é penalizar a parte duas vezes, uma vez que terá que guardar eletrodoméstico ou algo do gênero já queimado.

Desde que a parte tenha um laudo e seja idôneo, deve ser aceito.

Desse modo, neste caso, se tiver laudo idôneo, aceito-o e desprovejo o recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

EM 27 DE SETEMBRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC. O RELATOR DEU PROVIMENTO E FOI ACOMPANHADO PELA 2ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO). A 1ª VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS) DIVERGIU.

SESSÃO DE 29 DE NOVEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RAFAEL KLIEMKE DOS SANTOS, OAB/SP 268454.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (3º VOGAL-CONVOCADO):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (4ª VOGAL-CONVOCADA):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023